Tribunal: TJSP
Processo: 2290378-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Fase de cumprimento de sentença – Pedido de extinção do pagamento da pensão à agravada, viúva, que contraiu novo matrimônio – Necessidade de prévia revisão, para fins de apurar modificação da condição econômico-financeira - Inteligência do art. 505, I, do CPC – Pagamento que deve perdurar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Fase de cumprimento de sentença – Pedido de extinção do pagamento da pensão à agravada, viúva, que contraiu novo matrimônio – Necessidade de prévia revisão, para fins de apurar modificação da condição econômico-financeira - Inteligência do art. 505, I, do CPC – Pagamento que deve perdurar enquanto não aferida essa nova condição – Litigância de má-fé não configurada - Decisão reformada – Recurso provido, com observação.